Tribunal: TJDFT
Processo: 0711120-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, interposta por PEDROCILIA PEREIRA RAMOS DUARTE (reclamante/exequente) contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de cumprimento de sentença n.o 0700400-78.2022.8.07.0018 movida em face do DISTRITO FEDERAL (reclamado/executado), condicionou o pagamento da parcela incontroversa à expedição dos requisitórios referentes ao valor integral executado. Em suas razões (ID 45035436), a reclamante alega, em suma, que a decisão impugnada está em desacordo com a decisão monocrática, proferida no bojo do agravo de instrumento no 0739101-65.2022.8.07.0000, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença exclusivamente quanto à parcela incontroversa. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar que o juízo reclamado dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, e, no mérito, pede pela procedência da reclamação para que seja observado os estritos termos da decisão monocrática exarada no agravo de instrumento no 0739101-65.2022.8.07.0000, a fim de que o cumprimento de sentença tenha regular processamento com relação à parte incontroversa a ser satisfeita. Custas (ID 45035439). É o relatório. DECIDO. Cabe reclamação à Turma Cível para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do artigo 988, incisos I e II, e §1o, do Código de Processo Civil e artigo 26, inciso III, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a concessão da pretendida liminar. A análise prefacial do arrazoado não indica, especificamente, a iminência de dano irreparável à reclamante (artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil), sendo cogente o regular processamento da presente reclamação, inclusive com a requisição das competentes informações ao juízo reclamado, para que se averigue a suposta falta de observância quanto ao decidido no agravo de instrumento no 0739101-65.2022.8.07.0000. Assim, de plano, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada liminar, por não ter, a reclamante, demonstrado, em concreto, o perigo de dano irreparável. Deste modo, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão reclamada, ao menos até o julgamento do mérito da presente reclamação, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se as informações do juízo reclamado no prazo de 10 (dez) dias (artigo 989, inciso I, do Código de Processo Civil e artigo 198, inciso II, do Regimento Interno). Após, cite-se o Distrito Federal, ente beneficiário da decisão impugnada, para que apresenta a contestação na forma do artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil e do artigo 198, inciso II, do Regimento Interno. Após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento da contestação, dê-se vista à Procuradoria de Justiça (artigo 991 do Código de Processo Civil e artigo 200 do Regimento Interno). Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora